Tribunal: STF
Processo: HC 253744
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de W.F.P., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que provimento ao agravo interposto no AREsp nº 2.717.985/MG, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta nos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 121, caput, e 129 do Código Penal (homicídio e lesão corporal). 



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso em sentido estrito defensivo, mas, de ofício, declarou a extinção da punibilidade em relação aos crimes de lesão corporal, por reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, pois será julgado pelo Tribunal de Júri pela prática do crime de homicídio, muito embora não exista outro fator que, aliado à suposta embriaguez, permita aferir que tenha agido com dolo eventual.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja desclassificado o crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal, para aquele previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXISTÊNCIA DE VERSÃO MINIMAMENTE PLAUSÍVEL ACERCA DO DOLO EVENTUAL DO RÉU AMPARADA EM PROVA JUDICIALIZADA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional. 2. No caso sob apreciação, as instâncias ordinárias, ao constatarem a existência de indícios suficientes do dolo eventual do denunciado, levaram em consideração as provas pericial e oral, que apontaram para a alta velocidade empregada na direção do veículo e a prévia ingestão de bebida alcóolica pelo réu. Destacaram, ainda, os depoimentos das testemunhas no sentido de que reclamaram do perigo que estavam correndo no interior do automóvel e pediram ao recorrente que reduzisse a velocidade, mas, segundo afirmaram, o acusado persistiu em seu comportamento, culminando no acidente que causou a morte das vítimas. 3. A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, com a finalidade de se desclassificar a conduta para a modalidade culposa prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro e, portanto, despronunciar o réu, ultrapassa os limites cognitivos do recurso especial, ante a necessidade de revisão do contexto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 8, p. 444)  



    Pelo que há no julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    O Superior Tribunal de Justiça entende que, havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional. 



    No caso sob apreciação, a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, a fim de se desclassificar a conduta para a modalidade culposa prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro e despronunciar o recorrente, ultrapassa os limites cognitivos do recurso especial, ante a necessidade de revisão do contexto fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula n. 7 desta Corte Superior. Com efeito, a revisão da pronúncia promovida na origem implicaria o reexame acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências vedadas na via do recurso especial. 



    Ademais, conforme destacado na decisão ora agravada, as instâncias ordinárias, ao constatarem a existência de indícios suficientes do dolo eventual do acusado, fundamentaram os atos decisórios com base em elementos concretos constantes dos autos, sobretudo as provas pericial e oral, que apontaram para a alta velocidade empregada na direção do veículo e a prévia ingestão de bebida alcóolica pelo réu. Destacou-se, ainda, o depoimento das testemunhas no sentido de que reclamaram do perigo que estavam correndo no interior do automóvel e pediram ao recorrente que reduzisse a velocidade, mas, segundo afirmaram, o acusado persistiu em sua conduta, culminando no acidente que causou a morte das vítimas. 



    Portanto, a hipótese de dolo eventual imputado ao agravante constitui tese minimamente plausível, amparada em provas judicializadas, segundo registrou o Tribunal de origem, motivo pelo qual cabe ao Júri eleger a versão predominante no caso concreto”. (edoc. 8, p. 455-456, grifamos)  



    De fato, à luz do acervo fático-probatório produzido, o Juízo a quo assentou que estariam suficientemente presentes indícios de autoria e materialidade suficientes para a tipificação do crime de homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal (dolo eventual). Vale frisar, de outra parte, que esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que,  



    “(...) decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri’ (HC 70.488, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 29.9.1995), não sendo, portanto, ‘necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o acusado seja pronunciado. Basta, para tanto, que o juiz se convença daquela existência’ (RE 72.801, Rel. Min. Bilac Pinto, RTJ 63/476), o que induz a conclusão de que ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (HC 73.522, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.4.1996), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC nº 95.549/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/5/09 – grifos nossos).  



    Desse modo, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes acerca da tipificação penal imputada ao paciente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente